Tribunal: TJDFT
Processo: 0749355-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749355-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIOVANA NAZARIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos executados INSTITUTO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 177464094 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0711391-79.2023.8.07.0018), promovido por GIOVANA NAZARIO DE OLIVEIRA, que ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença verificou a existência de controvérsia a respeito do índice de correção monetária a ser utilizado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, observando-se os seguintes parâmetros: 1) correção monetária INPC e juros de mora a partir do desconto indevido até dezembro de 2021; 2) a partir de dezembro de 2021 deve ocorrer a incidência exclusivamente da Taxa SELIC. Em suas razões recursais de ID 53571394, os agravantes alegam que a correção monetária do indébito tributário na forma que foi determinada pela decisão agravada não está em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, pois não aceitou os cálculos apresentados em sua impugnação ao fundamento de que o acórdão determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro de 2021, e a partir de daí adotou a SELIC para a correção, sem a incidência de juros, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Aduzem que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela Taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, os agravantes interpuseram recurso de apelação sustentando a aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14/02/2017, sendo que no período anterior deveria ocorrer a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. Informam que o apelo foi parcialmente provido na ação coletiva, rejeitando a irresignação recursal apenas quanto ao mérito, mas o acolheu em relação aos critérios de correção do indébito, para determinar a aplicação da SELIC para correção monetária nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Sustentam que conforme foi defendido no apelo provido, a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14/02/2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o, da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3. Enfatizam que embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, que a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, qual seja 14/02/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Asseveram que a referência no acórdão exequendo a respeito da aplicação “da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”, encontra-se em harmonia com a fundamentação do acórdão, de modo que a referência a emenda constitucional se fez para fins de observância da legislação superveniente, incidente desde 2021 para todo e qualquer débito da Fazenda Pública, sem prejuízo, da anterior previsão já existente na legislação da entidade tributante, consoante determinado no julgamento dos repetitivos expressamente invocados no acórdão. Ponderam que os cálculos apresentados na impugnação observaram os critérios fixados no acórdão transitado em julgado, sendo cabível a reforma da decisão agravada para acolher a alegação de excesso da execução. Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de RPV/precatório antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelos ora agravantes, decotando-se o excesso de execução identificado. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. Os agravantes defendem que a aplicação da Taxa SELIC no caso concreto não observou os moldes estabelecidos pelo julgado exequendo. Há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito antes de julgado o presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados pela Contadoria Judicial para apuração do valor devido da dívida executada, sem os quais os cálculos não poderão ser realizados adequadamente. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca de qual é o termo inicial para a incidência da Taxa SELIC. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora